Tribunal: CARF
Processo: 11080.724748/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724748/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.846 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
MAXXCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2001
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COM BASE EM PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
CERCEAMENTO NÃO CARACTERIZADO.
Não se caracteriza cerceamento de defesa quando a DRJ não pode analisar o
argumento do contribuinte em virtude de ausência de competência. A análise
da constitucionalidade das leis não é cabível em processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N° 2 CARF.
O CARF não é competente para apreciar a constitucionalidade das leis, o que
tem como consequência a impossibilidade de afastamento da aplicação de lei,
no caso, a LC n° 123/06. Tal vedação também está disposta na Súmula n° 2 do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724748/2010-55
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724748/2010-55

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 36-50 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/POA (fls. 28-32), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 02-16 e docs. anexos), de
forma a manter a exclusão do Impugnante do Simples, nos termos do Ato Declaratório Executivo
(fls. 24).

I.
Ato Declaratório Executivo
2. Contra o Contribuinte foi emitido Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/POA no 434919, de 01 de setembro de 2010, pelo qual a autoridade fiscal informou a
exclusão do Contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples). O fundamento para a exclusão
estaria no fato do Sujeito Passivo possuir débitos deste Regime Especial, com exigibilidade não
suspensa. Os débitos foram indicados pela autoridade fiscal no ADE.

II.
Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
3. Inconformado com a decisão da DERAT, o agora Impugnante apresentou
Manifestação de Inconformidade em 25/10/2010. De forma resumida, buscou o Contribuinte o
reconhecimento e acolhimento dos seguintes argumentos: a) o Sujeito Passivo é empresa de
pequeno porte, e, ao atender os requisitos da lei, pode se beneficiar do regime simplificado; b)
sua inserção em outro regime a impediria de competir com seus concorrentes de atividade; c) a
exclusão do simples em virtude de débito tributário seria uma sanção política; d) o art. 17, V da
Lei Complementar no 123/2006 não seria compatível com o ordenamento jurídico, pois viola o
postulado da igualdade e da razoabilidade, já que restringe o ingresso de pessoas com débitos
pendentes no Simples; e) o Simples Nacional visa proteger as micro e pequenas empresas dos
abusos do poder econômico de pessoas jurídicas que abusam, mas tal não é o casso do
Impugnante, pois sua dívida presume dificuldade financeira; f) as vantagens da vedação imposta
pelo inciso V do art. 17 da LC no 123/2006 não compensam as desvantagens decorrentes de sua
utilização. Pugna, ao final, pela sua manutenção no Simples.
4. A DRJ/POA julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos da transcrição da ementa:

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA
-
INCONSTITUCIONALIDADE
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724748/2010-55

Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito
deste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa.
Não cabe ao órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio
constitucional de natureza tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

III.
Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese que, preliminarmente, haveria cerceamento de defesa, uma vez que a DRJ
não teria analisado todos os seus argumentos. Quanto ao mérito, o Recorrente se limitou a
transcrever praticamente todo o texto da Manifestação de Inconformidade (às fls. 7-16). Suas
fundamentações, portanto, dizem respeito à aplicação da igualdade e proporcionalidade e como
estas, em sua visão, suprimiriam a aplicação do art. 17, V da LC 123/06. Ao final, requer seja
reformada a decisão da DRJ, com a sua consequente manutenção no Simples.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV.
Tempestividade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 34 – em 07/11/12) bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 36 – em 06/12/12), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V.
Preliminar, cerceamento de defesa
9. A Recorrente alega que houve cerceamento de sua defesa, pois a DRJ não
teria analisado todos os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade. Ressalta
que a DRJ deveria, com base na proporcionalidade, ter reformado a decisão de exclusão do
Requerente do Simples. Com base no art. 59 do Dec. 70.235/72 afirma que a decisão foi
proferida com preterição de direito de defesa, portanto, deveria ser nula.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724748/2010-55

10. Ao confrontar os argumentos apresentados pelo Recorrente em sua
Manifestação de Inconformidade e a decisão da DRJ, não se constata omissão por parte deste
órgão no exame da impugnação, nem tampouco cerceamento de defesa. Como se reafirmará a
seguir, a defesa do Contribuinte se concentra em apontar a infringência do art. 17, V da LC.
123/06 aos princípios constitucionais igualdade, razoabilidade e proporcionalidade, aliados ao
sentido teleológico da norma e do sistema jurídico. Isto demandaria análise da
constitucionalidade da lei, o que não pode ser feito em sede de processo administrativo fiscal.
Assim, é de se reconhecer que não houve cerceamento de defesa.

VI.
Mérito
11. De antemão é para se ressaltar que o presente caso não se enquadra na
situação prevista pela súmula CARF no 22, a qual dispõe que é nulo o ato declaratório de
exclusão do Simples Federal que se limite a consignar a existência de pendências perante a
Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não
esteja suspensa, uma vez que houve, no Ato Declaratório Executivo, indicação dos débitos do
Contribuinte.
12. Como exposto acima, o Recurso Voluntário do Recorrente não traz
argumentos novos em comparação com sua Manifestação de Inconformidade. Em suma, alega
que o sentido da lei seria o de beneficiar o pequeno empresário, não tendo objetivo fiscal, ou
seja, precipuamente o de recolher recursos aos cofres públicos. Neste sentido, o inciso V do art.
17 da LC 123/06 não estaria em consonância com o ordenamento jurídico, quando aplicado de
forma a excluir o Contribuinte do regime simplificado, uma vez que o Requerente não se
beneficiou do atraso do pagamento, mas que tal situação demonstraria dificuldades financeiras.
Tudo isto seria fundamentado pelos Princípios da Igualdade, Proporcionalidade e Razoabilidade.
13. Percebe-se, portanto que o Recorrente pretende afastar a aplicação da norma
complementar acima em relação à sua situação, o que seria possível através do exame de
constitucionalidade. Tendo em vista que as leis possuem presunção de constitucionalidade até
que seja ela reconhecida pelo judiciário, bem como a Súmula no 2 do CARF, que prevê que este
Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, não
há como acolher a pretensão do Requerente.
14. É ainda para se salientar que o próprio Contribuinte não negou estar em
débito perante a receita, o que o faria enquadrar na situação do citado inciso do artigo 17 da LC
do Simples. No mesmo sentido, a lei não faz diferença entre débitos provenientes de dificuldades
financeiras, caso alegado pelo Requerente, ou de má-fé, mas indica apenas débitos. Assim, tendo
em vista a subsunção da interpretação dos fatos relacionados ao Contribuinte com a da
interpretação da norma do artigo citado, não há motivos alegados para a reforma da decisão da
DRJ, devendo a mesma ser mantida.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.846 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724748/2010-55

VII.
Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e
afastar as preliminares, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, de maneira a manter a decisão
da DRJ por seus fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital